Tribunal: TJSP
Processo: 1006966-03.2016.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
r por fazer. Despesas médicas por outro lado não suficientemente demonstradas. Juntada de atestados de tratamento com fisioterapia insuficientes para quantificar eventuais despesas. Mera juntada de receitas diversas e notas fiscais insuficientes para estabelecer o nexo entre o acidente, as lesões e os medicamentos utilizados. Autora que, ademais, não descreve adequadamente as despesas que já teriam sido objeto de pagamento na esfera extrajudicial. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios devidos pela autora por força de expressa disposição legal (art. 85 do CPC), à luz do princípio da sucumbência. Apelação da autora não provida.
(TJSP; Apelação Cível 1006966-03.2016.8.26.0292; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Jacareí - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/03/2020; Data de Registro: 12/03/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Acidente de Trânsito

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Jacareí

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/03/2020

Data de publicação:

12/03/2020

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Laudo pericial judicial que apurou incapacidade parcial no mesmo percentual indenizatório daquele apurado extrajudicialmente. Inexistência de pagamento complementar por fazer. Despesas médicas por outro lado não suficientemente demonstradas. Juntada de atestados de tratamento com fisioterapia insuficientes para quantificar eventuais

Ementa:
Seguro obrigatório DPVAT. Cobrança de diferença de indenização. Laudo pericial judicial que apurou incapacidade parcial no mesmo percentual indenizatório daquele apurado extrajudicialmente. Inexistência de pagamento complementar por fazer. Despesas médicas por outro lado não suficientemente demonstradas. Juntada de atestados de tratamento com fisioterapia insuficientes para quantificar eventuais despesas. Mera juntada de receitas diversas e notas fiscais insuficientes para estabelecer o nexo entre o acidente, as lesões e os medicamentos utilizados. Autora que, ademais, não descreve adequadamente as despesas que já teriam sido objeto de pagamento na esfera extrajudicial. Sentença de improcedência mantida. Honorários advocatícios devidos pela autora por força de expressa disposição legal (art. 85 do CPC), à luz do princípio da sucumbência. Apelação da autora não provida.